Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-78.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1000527-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ADRIANO ZAITTER - CPF: 006.540.179-48 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), DAGNER BREMBATTI - CPF: 033.435.831-03 (AGRAVANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA 1132/STJ. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 1132/STJ.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se
a ocorrência de violação ao disposto aos artigos 1.022, II, do CPC; 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69; e artigo 29, § 1º, da Lei 10.931/2004
.

III. Razões de decidir

3.

No julgamento do Recurso Especial nº 1951888/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1132, firmou a seguinte tese: “e
m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

4.

Tese de julgamento: A decisão agravada aplicou corretamente a tese firmada no Tema 1132 do STJ, segundo a qual “e
m ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO N.
1000527-78.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
DAGNER BREMBATTI

AGRAVADO:
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
DAGNER BREMBATTI
em face de decisão que
negou seguimento
ao Recurso Especial [Capítulo I], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015, com aplicação do TEMA 1132/STJ.

Em razões recursais o agravante sustenta que “
a jurisprudência uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem estabelecido que a notificação deve ser ENTREGUE no endereço informado no contrato, O QUE NÃO ACONTECEU NO CASO EM TELA, para que se constitua validamente a mora do devedor. O Tema 1132, apesar de trazer em seu bojo a presunção de validade das notificações enviadas ao endereço constante no contrato, não pode ser invocado para legitimar notificações prejudicadas por erros evidentes, como o do caso em tela, haja vista que sequer houve a tentativa de entrega no endereço pactuado no contrato entre as partes. Em especial, no presente caso, onde o erro no recebimento da notificação é patente, tendo em vista que "NÃO PROCURADO" difere das hipóteses de "ausente" ou "recebimento por terceiro", nas quais houve efetiva tentativa de entrega, enquanto a primeira denota que sequer houve a diligência de entrega no local, situações as quais sim são abarcadas pelo aludido tema em questão, o que não é o caso dos autos em questão, portanto, a aplicação cega do tema seria injusta e contrária aos princípios orientadores do Direito Civil sobre notificação e constituição da mora. Dessa forma, a decisão da nobre Relatora que se embasou na aplicação do tema 1132 deve ser revista e reconsiderada, uma vez que o erro na entrega da notificação evidencia a inaplicabilidade dessa presunção de validade. A notificação não foi adequadamente efetivada, e, portanto, não se pode presumir a constituição da mora do Agravante.
”

Recurso tempestivo
.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões (id. 319588893).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DAGNER BREMBATTI
em face de decisão que
negou seguimento
ao Recurso Especial [Capítulo I], com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil de 2015, com aplicação do TEMA 1132/STJ.

A
questão está afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso. E,
por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“Capítulo 1 – Da sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1.132/STJ
.

Nas suas razões recursais,
o
recorrente alega violação aos arts. 2º, §§ 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69,
argumentando
que a notificação devolvida com
o motivo
"não procurado"
,
não comprova a mora.

No entanto, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.951.888/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1132 firmou a seguinte tese:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
”(
g.n).

Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:

[...]
Neste contexto, a controvérsia é saber se é válida a notificação encaminhada para constituir em mora o devedor, inobstante a carta registrada com Aviso de Recebimento (AR) tenha retornado com a informação
“não procurado
”.

O proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
".

Ademais, o artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, dispõe que "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

Importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.951.888-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte tese:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, seja pelo próprio destinatário, seja por terceiros."

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso em exame, se observa do contrato (ID 178575699 dos autos de origem) e da notificação extrajudicial (ID 178575708 e 178575710 dos autos de origem)
que a carta foi enviada para o endereço indicado pelo próprio contratante, ora devedor
, a saber:
RODOVIA BR 163, KM 1059, SN/ZONA RURAL, GUARANTA DO NORTE/MT/78520-000.

Ocorre que, consta a informação que o AR foi devolvido com a anotação
“não procurado
”.

Inobstante a informação dos Correios ao retorno de correspondência, se observa que o credor cumpriu com sua obrigação, comprovando a mora.

É importante esclarecer que, de acordo com os Correios, o retorno do AR com a anotação “não procurado” indica que o destinatário se encontra em localidade onde a agência postal não realiza entregas.

Assim, o entendimento deste
eg
. Tribunal nesses casos é que,
se o devedor tem conhecimento de que reside em local de difícil acesso, sem serviço de entrega pela empresa pública de telégrafos, cabe a ele diligenciar no sentido de buscar suas correspondências na unidade que atende à sua localidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
. (N.U 1001036-66.2023.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024) – (g.n.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
É
valida
a constituição da mora quando a notificação extrajudicial é encaminhada para o endereço constante no contrato, ainda que
a mesma

restou
infrutífera, em razão do A. R. ter retornado com o motivo “não procurado”
. Precedentes desta Corte de Justiça. (...) (TJ-MT - AI: 10041139420238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023) - destaquei.

Portanto, a notificação extrajudicial foi realizada de forma escorreita, em conformidade com a legislação vigente, uma vez que se deu por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, remetida ao endereço constante do contrato, reconhecendo-se, assim, a eficácia do ato
[...]
.

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
se denota
que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1132/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025